Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730768-95.2020.8.07.0000 Agravante(s) F.S.O.B. Ltda. Agravado(s) C.N.I. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.S.O.B. Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 68704354 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0715243-70.2020.8.07.0001, ajuizada pela C.N.I. em desfavor da ora agravante, estendeu, sob motivo de descumprimento de decisão anterior, os efeitos da tutela de urgência já deferida no processo, com o objetivo de lhe determinar a remoção de perfis e páginas da internet associados ao nome e logomarca da agravada e de seus dirigentes, sob pena de aplicação da multa diária, agora majorada, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em caso de novo descumprimento. A decisão antecipatória anteriormente deferida (Id 63845905 do processo de referência) destacou não pretender a agravada impor restrição ao direito de liberdade de manifestação, mas impedir a divulgação de conteúdos ilícitos associados a sua imagem e a de seus dirigentes. Consignou demonstrarem os documentos apresentados terem sido os dirigentes da C.N.I. rotulados como integrantes de um suposto “Gabinete Parlamentar Constituinte da República Federativa do Brasil”, defendendo medidas absurdas, tais como estabelecer “a obrigatoriedade do uso de rolha no ânus (...)” e prisão perpétua “na Ilha das Cobras”, dentre outras ideias ofensivas. Afirmou o magistrado, naquela ocasião, não ser crível serem capazes os dirigentes de uma confederação de tamanha importância de aderir a esse tipo de pensamento. Pontuou ter sido a C.N.I. também apontada como integrante do referido “Gabinete”, inclusive em postagem, em que chama um Ministro de Estado de bandido e terrorista. Por essas razões, ressaltou o i. juiz, como um dos motivos para deferir a tutela, ser possível estarem incautos acreditando compartilharem a C.N.I. e seus dirigentes dessas opiniões e defenderem as medidas propostas nas postagens, razão pela qual, com base nesses fundamentos e no art. 19 do "Marco Civil da Internet" (Lei 12.965/2014), entendeu ser urgente a remoção do conteúdo ofensivo e dos perfis a ele associados. Contra essa decisão, a agravante interpôs, em 13/7/2020, o agravo de instrumento n. 0723842-98.2020.8.07.0000, também distribuído a esta relatoria. O pedido de efeito suspensivo foi, na ocasião, indeferido em razão da ausência dos requisitos autorizadores de sua concessão, tal como previstos no art. 300, caput, do CPC. Prosseguindo o feito na origem, ao Id 18845841, a agravada comunicou o descumprimento da ordem de retirada do conteúdo, colacionando, em seu pedido, os endereços ainda ativos na internet e com postagens que fazem menção expressa à agravada e seus dirigentes relacionados aos mesmos fatos. Na referida petição, a agravada ainda solicitou a majoração da multa diária e a fixação do marco inicial de incidência das astreintes. O pedido foi, assim, deferido, com a indicação dos endereços eletrônicos para cumprimento da ordem de indisponibilização. Na decisão atacada por este recurso, o juízo de origem também majorou a multa diária anteriormente aplicada (Id 68704354 do processo de referência). Inconformada com essa decisão, o F. interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 17699805, p. 3-24) afirma ter comunicado ao operador do serviço o teor da nova decisão exarada, a fim de conferir a ela integral cumprimento. Diz que a ordem foi cumprida em sua integralidade. Fala que não descumpriu a liminar anteriormente deferida, porque a determinação de remoção das páginas e grupos estaria sub judice, em razão da interposição do agravo n. 0723842-98.2020.8.07.0000, não havendo que se falar em desatendimento à ordem judicial. Quanto ao mérito da nova decisão, aduziu que, assim como a anterior, a medida também abrange grupos e páginas de forma integral, o que se revela desproporcional, pois há a possibilidade de remoção pontual de conteúdos e não de contas inteiras. Acrescenta que a decisão agravada indicou dois novos grupos indicados pelas URLs https://www.facebook.com/groups/716381778783372/ e https://www.facebook.com/groups/329309001077205/, que não estavam abarcados pela decisão anterior. Sustenta que a decisão está em desacordo com o "Marco Civil da Internet" (Lei n. 12.965/2014), notadamente com o art. 19, § 1o, que exige a indicação pontual das URLs ofensivas, de maneira que se faz necessária reformá-la, a fim de se reestabelecer as liberdades de expressão e de pensamento, bem como para conservar o Estado Democrático de Direito, que estaria sendo violado por uma decisão restritiva da liberdade de expressão. Afirma que a parte agravada deve ter seu direito de personalidade conciliado com os direitos de toda a coletividade, notadamente os direitos de liberdade de expressão, manifestação de pensamento e acesso à informação, previstos nos arts. 5o, IV, IX, XXXV, e LIV e 220, §§ 1o, 2o e 6o, da CF, bem como nos arts. 2o, 3o e 8o do Marco Civil da Internet, motivo pelo qual se faz necessário o sopesamento dos princípios em conflito em exame de adequação e proporcionalidade da medida imposta. Alega ser imprescindível a indicação, pela agravada, das URLs específicas de postagens a serem removidas. Cita julgados do c. STJ, notadamente, os REsp n. 1.316.921/RJ e n. 1.328706/MG, além de arestos proferidos pelo e. TJSP, que preconizam a individuação das URL's em tais casos. Noticia ter deixado de indisponibilizar os grupos e páginas apenas por justa causa, porque estava tentando reverter a ordem por meio do agravo de instrumento de no 0723842-98.2020.8.07.0000, como dito, também distribuído a esta relatoria. Prossegue solicitando a exclusão e subsidiariamente a redução do valor das astreintes, porque a quantia fixada é desproporcional ao caso concreto, o que levará ao enriquecimento indevido da parte adversa, com o desvirtuamento do uso dessa medida coercitiva. Conclui ser impositiva e urgente a concessão de efeito suspensivo diante das garantias fundamentais violadas, bem como para se obstar a desproporcionalidade da multa imposta relativamente ao ato. Quanto ao perigo na demora, fundamenta a presença desse requisito na possibilidade de cumprimento provisório de sentença para recebimento de quantia relativa às astreintes questionadas, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada (Id 68704354 do processo de referência). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para: (i) afastar a determinação de remoção dos grupos sustentados pelas URLs https://www.facebook.com/groups/716381778783372/ e https://www.facebook.com/groups/329309001077205/,considerando a possibilidade de remoção pontual de conteúdos; bem como para (ii) excluir, ou subsidiariamente minorar, a multa diária arbitrada no valor de R$ 20.000,000 (vinte mil reais) limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), diante da exorbitância da quantia fixada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 18845826). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim como no agravo de instrumento n. 0723842-98.2020.8.07.0000, tenho que, no presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A situação concreta é, mais uma vez, indicativa da incapacidade ou falta de vontade de utilização pela empresa agravante de recursos e tecnologias que diz ter disponíveis no Termos de Serviço que leva a conhecimento público para evitar abusos dos usuários. É expressão, ainda, de sua desatenção à política de respeito às outras pessoas que publicamente diz adotar para manter um ambiente respeitoso para todos, “o que significa ...” deverem os usuários “...seguir estas regras básicas de conduta: · (...) · Não abuse nem prejudique terceiros ou a si mesmo, nem ameace ou incentive esse tipo de conduta. Por exemplo: enganar, fraudar, difamar, fazer bullying, assediar ou perseguir terceiros.”[4] Nesse contexto, pouco há a acrescentar ao que antes ficou decidido. Como consignei na decisão de indeferimento do pedido liminar daquele agravo, é sabido que a utilização da internet no Brasil está regulamentada por meio da Lei n. 12.965/2014, intitulada “Marco Civil da Internet”. Em síntese, essa lei tem por fundamento o respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V[5]), bem como o respeito aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede (art. 2o, II e VI[6]). A legislação também estabeleceu que o uso da internet tem, entre seus princípios, a "garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal" (art. 3o, I), bem como a “liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei” (art. 3o, VIII). Quer isso significar que o exercício do direito de uso da internet no Brasil é livre, desde que observadas as balizas e limites constitucionais e legais ao exercício da liberdade de expressão, traduzidas, por exemplo, na preservação da honra e da imagem alheias. Postas essas premissas, passarei ao exame da matéria debatida no recurso. No caso, a agravante busca a reativação das contas referentes aos grupos indicados pelas URLs https://www.facebook.com/groups/716381778783372/ e https://www.facebook.com/groups/329309001077205/, bem como o afastamento da multa diária imposta em caso de descumprimento da liminar. Para tanto, afirma que a medida ampliativa da liminar seria desproporcional e estaria em descompasso com as garantias constitucionais de livre manifestação do pensamento e expressão. Argumenta que a nova decisão, tal como a anterior, não teria observado o "Marco Civil da Internet" (Lei n. 12.965/2014), notadamente o previsto em seu art. 19, §1o[7], por meio do qual seria necessária a indicação, pela agravada, das URLs específicas das postagens a serem removidas. Quanto à multa, pleiteia sua exclusão ou sua minoração, com fundamento na possibilidade de cumprimento provisório de sentença para recebimento de valores por parte da agravada, relativamente às astreintes fixadas. Por essa razão, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a decisão agravada até o deslinde da controvérsia, com o reconhecimento da desproporcionalidade da ordem de remoção integral dos dois grupos que menciona; bem como diante da possibilidade de sopesamento de princípios constitucionais em conflito, para excluir apenas o conteúdo ilegal. Como visto, o magistrado de primeiro grau, reconhecendo a relevância e urgência dos argumentos autorais, deferiu o pedido antecipatório, porque, segundo adequadamente afirmou, estava de plano comprovada a prática de conduta ofensiva à imagem da C.N.I. e de seus dirigentes, os quais foram indicados como integrantes do intitulado “Gabinete Parlamentar Constituinte da República Federativa do Brasil”. Pela apontada ligação com o mencionado "gabinete", eles estariam defendendo medidas bárbaras e despropositadas, como, por exemplo, “a obrigatoriedade do uso de rolha no ânus (...)” e de prisão perpétua “na Ilha das Cobras” àqueles que estiverem em desacordo com os preceitos defendidos pela mencionada organização, entre outras proposições bestialógicas. Como razão de decidir, considerou que as mensagens anexadas indicariam a participação da C.N.I. e de seus dirigentes no movimento, o que não seria crível. Arrematou ser necessário o deferimento da tutela provisória, porque a imagem da agravada estaria associada à prática de ameaças a autoridades públicas e atos ilícitos diversos. Na decisão que majorou a multa diária imposta e indicou novos grupos relacionados às mesmas postagens, o magistrado de origem consignou como razão para o aumento da multa diária o descumprimento da ordem anterior, bem como a obrigação da agravante de retirar integralmente os grupos, porque continham postagens no mesmo sentido. Pois bem. Como afirmado no agravo de instrumento n. 0723842-98.2020.8.07.0000, a liberdade de expressão e pensamento são garantias fundamentais previstas no art. 5o, IV[8], IX[9], e no art. 220[10] da Constituição Federal. São direitos fundamentais de primeira geração inerentes ao Estado Democrático de Direito. Contudo, a esses direitos, como a todos os outros constitucionalmente reconhecidos, impõem-se limitações, na medida em que não podem se sobrepor a outras garantias fundamentais inerentes ao cidadão, como, por exemplo, o direito à honra e à imagem. Nessa senda, tal como previsto no "Marco Civil da Internet", Lei 12.965/2014, a liberdade de expressão e de pensamento, no âmbito da internet, são amplamente permitidas, cabendo, inclusive, ao Estado, sua proteção, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos” (art. 3o, VIII). Ora, como bem pontuado pelo i. juiz na origem, notadamente na decisão antecipatória anteriormente deferida (Id 63845905), soa incongruente a correlação da C.N.I. e de seus dirigentes às páginas e perfis denominados Brigada Cibernética do Povo, bem como à menção de que a C.N.I. faria parte do movimento intitulado como "Governo Parlamentar do Brasil", da qual seria membro de seu “colegiado” para fins de promover uma ruptura institucional. Segundo os documentos acostados no processo de referência em curso no juízo de origem, referidos perfis e páginas da internet estariam incitando a população a matar autoridades públicas, ao levante popular, entre outros atos ilícitos, de forma que, em análise preliminar, há necessidade de deferimento da tutela antecipatória e remoção imediata desses conteúdos. Ainda assim, ao que indicam os elementos de convicção até o momento reunidos aos autos, a agravante F.S.O.B. Ltda. não retirou de forma integral o conteúdo ofensivo, sob o argumento de que apenas deixou de indisponibilizar os grupos e páginas conforme determinado na primeira ordem que determinou a remoção de grupos e páginas (Num. 65723275) por justa causa, uma vez que (...) estava tentando reverter tal ordem, considerando o direito constitucional de manifestação dos usuários e a interposição do seu agravo de instrumento de no 0723842-98.2020.8.07.0000 (Id 18845809, p. 13). Ora, indeferido o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento que antes manejara, caberia ao F. dar integral cumprimento à medida antecipatória deferida na origem. Não o tendo feito, autorizada está, por sua renitência, a majoração das astreintes, conforme estabelecido na decisão que examinou a alegada transgressão à ordem judicial liminarmente proferida. Não há que se falar em desproporcionalidade na agravação da medida coativa aplicada porque notadamente insuficiente a multa anteriormente imposta. Não há que se falar em enriquecimento ilícito porque a obstinação da agravante impediu o atingimento da finalidade da ordem judicial expedida em seu desfavor, a qual visa, tão somente, a compeli-la a pôr em prática a política de uso de serviços que, ao menos formalmente, diz adotar. Política essa que, em tese, desautoriza a incitação ao crime, bem como o comportamento de usuários que, sob o falso mando da liberdade de expressão, violam a declaração de direitos e responsabilidades que firmaram ao ingressar nessa rede social, o que fazem atentando brutalmente contra a reputação, o nome e o conceito de outrem. Na maior das redes sociais de que se tem notícia, se o controle a ser exercido pelo agravante se mostra incapaz de exercer responsável avaliação das condutas de seus usuários, ainda que manifestamente representativas de afronta aos termos de uso dessa rede social, imperativo que o Poder Judiciário o faça, mesmo que para tanto se valha do aumento da multa originariamente imposta para que o administrador dos serviços se sinta compelido a retirar de visualização o conteúdo flagrantemente ilegal e perturbador da ordem e da segurança públicas. Não dispondo o F., como revela seu proceder, de ferramentas para realizar superficial juízo de ponderação que diferencie da crítica o discurso de ódio; não reunindo em seus quadros, apesar de toda a estrutura que aparenta possuir, quem possa, ainda que com o auxílio da inteligência artificial, discernir o encorajamento à mudança da apologia à violência, imperativo que o Poder Judiciário o faça. E de outra forma não poderia ser, afinal, ainda que não intencionalmente, no campo deixado em aberto pelo agravante e em que se abriga o insidioso poder de falar pela disseminação de notícias falsas, nasce a centelha, cresce a labareda e se conflagram intrigas, desavenças, conflitos, o que torna imperativa a atuação do Poder Judiciário. Consigno que, em casos semelhantes, este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se pronunciou no sentido de que, nos casos de aparente choque entre o direito à liberdade de expressão e os direitos de personalidade, caberá ao intérprete da norma averiguar, no caso concreto, se há possibilidade de conciliação entre os interesses em conflito ou até que ponto o direito à liberdade de expressão e de informação deve ceder para fins de proteção aos direitos de personalidade. E não poderia ser diferente, porque a liberdade de expressão, garantida constitucionalmente (art. 5o, IV, CF), não é um direito absoluto e deve ser exercida livremente, desde que, com responsabilidade, devendo ser relativizada, quando extrapola limites que ferem outros direitos, em verdadeiro abuso de direito, análise esta que deve ser feita casuisticamente. Cito abaixo julgados, nesse sentido, desta e. 1a Turma Cível: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REMOÇÃO/EXCLUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICADO EM PÁGINAS E SÍTIOS ELETRÕNICOS. CONTEÚDO VEICULADO SOB A FORMA DE TEXTO HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. VEICULAÇÃO OFENSIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXTRAPOLAÇÃO. SUPRESSÃO. NECESSIDADE. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DA INTERNET. RESPONSABILIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CONTROLE DO CONTEÚDO HOSPEDADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA NATUREZA DO SERVIÇO. ELIMINAÇÃO E PREVENÇÃO DE REPETIÇÃO DAS POSTAGENS. LEGALIDADE. PODER DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. OBRIGAÇÃO RESTRITA. SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO. EXISTÊNCIA. VINCULAÇÃO SUBJETIVA COM A PRETENSÃO. INDISPONIBILIDADE DAS PÁGINAS. PRESERVAÇÃO. "MARCO CIVIL" DA INTERNET. LEI No 12.965/12, ART. 19. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÕES. DESPROVIMENTO. 1. O proprietário, gestor e titular de provedor de hospedagem não ostenta lastro para, na exata modulação da liberdade de expressão que encontra respaldo constitucional (CF, art. 5o, IV, V e IX), submeter a controle prévio o que nele é hospedado pelos usuários da rede mundial de computadores, porquanto destoante da forma de funcionamento da internet e material e juridicamente inviável a realização desse controle prévio por implicar, notadamente, censura prévia e controle da manifestação de pensamento e informação, obstando que seja responsabilizado pelas páginas eletrônicas, imagens, mensagens ou matérias ofensivas nele inseridas. 2. Sob a ponderação do princípio da liberdade de expressão, que compreende a inviabilidade de submissão do conteúdo hospedado a censura prévia, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser civilmente responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerador e disponibilizado na rede mundial de computadores se, diante de ordem judicial específica, não adotar as medidas destinadas a, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, consoante estabelecido pela Lei no 12.965/14 (art. 19). 3. Conquanto admissível a veiculação de opinião particular de fatos e pessoas, a internet não é palco para o encadeamento de ataques à honra, dignidade ou decoro das pessoas físicas e jurídicas quando não respaldados pela realidade, tanto que o próprio legislador, ao modular tais atos em ponderação com a liberdade de expressão, veda o anonimato e a veiculação de conceito, imagem ou afirmação caluniosa, injuriosa, difamatória ou sabidamente inverídica, assegurando ao ofendido, inclusive, direito de resposta proporcional à ofensa. (...) 5. Subsistindo veiculações inseridas em sítios e páginas eletrônicos hospedados em provedor de serviços de internet com conteúdo ofensivo sem vinculação com a atualidade e desprovidas de interesse público ou social, ao afetado pelas veiculações é resguardado o direito de, defronte a ataques anônimo que lhe são endereçados, demandar o bloqueio e eliminação das veiculações e o fornecimento das informações disponíveis volvidas à identificação da origem das formulações, sob pena, inclusive, de o provedor ser responsabilizado civilmente por eventual resistência (Lei no 12.965/14, arts. 18 e 19). (...) (Acórdão 1145178, 20170110106289APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO À IMAGEM. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET (WHATSAPP, FACEBOOK, SITES DE NOTÍCIAS). CONTEÚDO. REGISTRO DE AÇÃO POLICIAL PÚBLICA. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. INVASÃO DA VIDA PRIVADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REMOÇÃO DO MATERIAL DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A liberdade de expressão e o direito à imagem são garantias constitucionais, próprias do Estado Democrático de Direito (artigos 5o, inciso X e 220 da Constituição Federal). 2. Nos casos de aparente choque entre o direito à liberdade de expressão e os direitos da personalidade, cabe ao intérprete da lei averiguar, no caso concreto, se há possibilidade de conciliação entre os interesses em conflito ou até que ponto o direito à liberdade de expressão e informação deve ceder para fins de proteção aos direitos de personalidade. 3. O fato dos vídeos terem sido veiculados sem autorização não importa em violação à imagem do suposto ofendido, uma vez que o fato noticiado ocorreu em via pública, envolveu agentes públicos e não invadiu a vida privada, revelando-se, pois, desnecessária a remoção do material da rede mundial de computadores. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1140317, 07091844020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Quanto ao argumento alinhavado de que a indisponibilidade deve ser direcionada pontualmente ao conteúdo específico da ofensa, o que teria sido inobservado na decisão, verdade é que não indicou o agravante que parte específica dos endereços virtuais estaria faltando a impedir o cumprimento da ordem judicial a que estava sujeita. Não o tendo feito, evidente que não houve impossibilidade material de atendimento do comando em seu desfavor exarado por eventual falha na convenção relativa à Uniform Resouce Locator-URL utilizada pelo julgador monocrático. Deu-se, sim, mera insubordinação. Cabe ponderar, nesse ponto, que o "Marco Civil da Internet" elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente de direitos, a “identificação clara e específica do conteúdo”, sob pena de nulidade, sendo necessária a indicação do localizador URL" (STJ – REsp: 1629255/MG, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de julgamento: 22/08/2017, Terceira Turma, Data de Publicação: Dje 25/08/2017). Pois bem, ao exame dos autos, verifico ter indicado o julgador monocrático perfis e páginas da internet, inclusive os de grupo, que, em análise perfunctória, foram criados unicamente com o desiderato de fomentar a execução de ilícitos, incentivar a prática de ameaças a autoridades públicas e cidadãos e incitar a realização de atos antidemocráticos por parte daqueles que, desprovidos da devida cautela na análise e absorção dessas informações, tivessem contato com as estapafúrdias ideias veiculadas. Tais fatos não foram negados por parte do F., que se ampara, para manter as páginas e grupos ativos em sua plataforma, no fundamento de violação aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade; contudo, como visto, as liberdades de expressão e outros direitos constitucionalmente consagrados não protegem a manutenção de grupos e páginas dedicados à prática de atos ilícitos, incluindo-se, nessa percepção, as duas novas URLs citadas na decisão agravada, pois são igualmente violadoras dos mesmos preceitos fundamentais resguardados. Ademais, ao exame da decisão recorrida, verifico, novamente, estarem ali indicadas as URLs relativas às páginas e perfis ofensivos à agravada e seus dirigentes, de maneira que, havendo justificada necessidade de modificar o modo de identificar cada Localizador Uniforme de Recursos, fato que tal deverá ser submetido a exame do juízo de origem, que, sob o pálio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com os meios de prova a ela inerentes, considerará eventuais modificações a serem efetivadas. Por ora, em análise prefacial, nada há que possa evidenciar a alegada afronta ao comando do art. 19, § 1o, da Lei 12.965/2014[11], de maneira que não evidencio, por ora, a presença de requisito atinente à probabilidade do direito invocado ou de provimento do recurso. E, quanto ao argumento de que o perigo de dano estaria presente na possibilidade de enriquecimento ilícito por parte da agravada, que estaria a receber um verdadeiro prêmio lotérico, bem como que existe a possibilidade de cobrança por meio de cumprimento provisório de sentença, tenho que tais argumentos estão no campo da mera conjectura, porque não há, no processo de origem, sentença proferida ou qualquer ato executivo de cobrança. Ao contrário, como afirmado alhures, percebe-se do discurso da agravante, efetivamente, o descumprimento da decisão anteriormente deferida ao Id 63845905, o que não se pode tolerar pelo estímulo velado à desobediência civil. Tenho, portanto, que os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam a presença dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De mais a mais, não veio demonstrado prejuízo algum pela imediata suspensão das páginas e perfis relacionados na decisão recorrida da plataforma mantida pela agravante. Acresça-se a tudo que foi dito o fato de que muitos desses grupos e perfis, conforme consta no processo de origem, são falsos, ou seja, não indicam os seus verdadeiros criadores, mas atribuem a outrem, quem seja, à agravante e seus dirigentes, a titularidade da prática dos ilícitos, o que, aparentemente, não corresponde à realidade e, por isso mesmo, deve ter a divulgação evitada. De consequência, porque não comprovada a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido liminar, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo requestado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, a ser realizado conjuntamente ao exame do o agravo de instrumento n. 0723842-98.2020.8.07.0000, dada a conexão existente entre os recursos. Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] https://policies.google.com/terms?hl=pt-BR#toc-what-you-expect. Acesso em 25/09/2020, 10h32 [5] Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e [6] Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; (...) VI - a finalidade social da rede. [7] Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. [8] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [9] Art. 5o (...) IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; [10] Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição . [11] Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.